Tribunal: TJPA
Processo: 0004663-48.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004663-48.2017.8.14.0125

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, CONSTRUTORA PONTE ALTA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA PONTE ALTA LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA que extinguiu ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da instituição financeira autora, mesmo após intimação para impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica realizada à pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema processual supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, legitimando a extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III e §1º, do CPC exige, para a extinção por abandono, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias.
4. Nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico aos cadastrados no sistema são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
5. Comprovada nos autos a regular intimação eletrônica da instituição financeira e certificada sua inércia, resta caracterizado o abandono da causa, não havendo nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a validade da intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal, autorizando a extinção do feito quando configurada a desídia da parte.
7. Inexistindo argumento novo capaz de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:* 1. A intimação eletrônica dirigida à pessoa jurídica cadastrada no sistema processual equivale à intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC. 2. Configura abandono da causa a inércia da parte autora por prazo superior a 30 dias, após regular intimação eletrônica para impulsionar o feito, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III e §1º, 246, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.543.326/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0004663-48.2017.8.14.0125

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO/APELADO: CONSTRUTORA PONTE ALTADA LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BRADESCO S/A, sob o Id. 31815467, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível anteriormente manejada, mantendo sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do alegado abandono da causa.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira em face de Construtora Ponte Alta Ltda ME, visando à recuperação de crédito garantido por alienação fiduciária, consubstanciado em cédula de crédito bancária, diante do inadimplemento contratual.

O juízo a quo, após regular tramitação do feito e decurso de prazo para manifestação da parte autora, reconheceu a sua inércia, mesmo após intimação, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs Apelação Cível, a qual foi monocraticamente desprovida por este Relator, sob o fundamento de que a intimação eletrônica realizada no âmbito do sistema processual equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sendo válida para fins de caracterização do abandono da causa.

Irresignada com tal decisão, a instituição financeira interpõe o presente Agravo Interno.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e promove o prequestionamento da matéria, visando eventual acesso às instâncias extraordinárias.

No mérito, aduz que a extinção do feito por abandono exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte, o que não teria ocorrido no caso concreto. Argumenta que a intimação eletrônica não supre tal exigência, invocando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal para a configuração do abandono; sustenta que não houve conduta desidiosa apta a justificar a extinção do processo, tendo o agravante demonstrado interesse no prosseguimento da demanda, sendo a decisão extintiva precipitada e desprovida de lastro fático-jurídico adequado; argumenta que a extinção prematura do feito configura ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, por impedir a apreciação do mérito da demanda, caracterizando indevida negativa de prestação jurisdicional e afirma que o CPC/2015 consagrou a primazia da resolução do mérito, não se admitindo decisões terminativas baseadas em formalismos exacerbados quando possível a superação do vício.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente prosseguimento da ação originária.

Em contrarrazões, a agravada Construtora Ponte Alta Ltda ME afirma que a decisão monocrática observou estritamente a legislação processual vigente; invoca o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, bem como jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a intimação eletrônica, quando realizada a parte cadastrada no sistema, possui caráter pessoal para todos os efeitos legais e sustenta que o agravante foi devidamente intimado para impulsionar o feito e permaneceu inerte no prazo legal, configurando abandono da causa.

Aduz que, havendo advogado constituído e intimação regularmente realizada pelo meio eletrônico, não há exigência de nova intimação pessoal e defende que a extinção do feito decorreu da própria desídia do autor, não podendo o Judiciário perpetuar a tramitação de demandas sem impulso da parte interessada.

Ao final, requer o desprovimento do Agravo Interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

A questão jurídica posta consiste em definir se a intimação eletrônica realizada à parte devidamente cadastrada no sistema processual supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, legitimando a extinção do processo por abandono da causa.

No caso vertente, a pretensão recursal revela-se manifestamente improcedente.

Isso porque a tese central do agravante — ausência de intimação pessoal — encontra-se frontalmente infirmada pelo conjunto probatório dos autos e pela própria moldura normativa aplicável.

Com efeito, restou incontroverso que o BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema eletrônico, foi devidamente intimado por meio do portal eletrônico, tendo ciência inequívoca da determinação judicial para impulsionar o feito.

A decisão recorrida, com precisão técnica irretocável, reconheceu que a intimação eletrônica possui natureza jurídica de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, entendimento este que se encontra absolutamente alinhado com a jurisprudência dominante.

Não bastasse isso, a inércia da parte agravante restou certificada nos autos, configurando, de forma inequívoca, o abandono da causa.

Nesse sentido, cito trecho da decisão ora impugnada:

“(...)

Na sequência, após o decurso do prazo, fora determinado a intimação da parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de 5 dias, nos termos do arts. 485, §1º, do CPC. Todavia, sobreveio certidão (Id. 27824983) atestando que, embora devidamente intimada, a parte autora quedou-se inerte, motivo pelo qual o magistrado a quo julgou extinto o feito sem resolução de seu mérito.

Nesse sentido, vislumbro que, de fato, o autor/apelante, embora devidamente instado a se manifestar, deixou transcorrer o prazo legal, impondo-se reconhecer, desse modo, o acerto da sentença proferida, ao extinguir o feito, com base no inciso III do art. 485 do CPC.

Desse modo, preceitua a legislação de regência vigente:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...].”

Noutro quadrante, o § 1º, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, prevê que, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, deve o magistrado intimar pessoalmente a parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, senão vejamos:

“§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e Ill, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Sobre o tema, os ensinamentos de Fredie Didier Jr, in verbis:

‘Pode o magistrado determinar a extinção do processo, sem análise do mérito, quando o autor, por não promover os atos ou diligências que lhe cabem, abandonar a causa por mais de trinta dias (art. 485, III, CPC). À semelhança do que ocorre na situação em que ambas as partes abandonam o processo, deve o magistrado, antes de extingui-lo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que, em cinco dias, diligencie o cumprimento da providência que lhe cabe (art. 485, Â§ 1º, CPC). [...] O abandono assemelha-se muito à desistência: o abandono é tácito e a desistência, expressa. Mas o abandono é um ato-fato processual; a desistência, um negócio jurídico processual unilateral. Não por acaso, exige-se do advogado poder especial para desistir (art. 105, caput, CPC), mas não para abandonar. O curioso é que o abandono é, sob certo ponto de vista, mais grave do que a desistência, já que, se reiterado, pode levar à perempção (art. 486, CPC). (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 17. Ed., -Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 714-715). (destaque nosso).

Coadunando a esse entendimento, cito julgado da Corte Superior de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS . APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . De acordo com a jurisprudência desta Corte, o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, Â§ 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.
2. Incidência da Súmula n . 83 do STJ. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos . 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2112363 RN 2022/0117221-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

Logo, deverá ser sempre realizada a intimação pessoal do requerente, ora apelante, para praticar ato necessário ao andamento do feito, conforme dispõe o art. 485, Â§ 1º, do CPC.

Todavia, ocorre que, em que pese os argumentos da parte autora/apelante, da detida análise dos autos, observa-se que a intimação pessoal foi devidamente realizada via sistema e, embora tenha registrado ciência dos referidos atos processuais, deixou transcorrer os prazos sem manifestação.

Sobre o tema, nos termos do artigo 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei”. Somente “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial” (art. 272, caput, do CPC).

Por sua vez, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que a comunicação eletrônica dos atos processuais será feita por meio eletrônico em portal próprio, mediante cadastramento, dispensando-se, nesse caso, a publicação no órgão oficial, assim como o seu caráter pessoal, in verbis:

Art. 5 º - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos § § 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifei)

[...]

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Impende ressaltar que o § 1º do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

Na hipótese dos autos e em consulta ao sistema processual eletrônico de 1º grau, verifica-se que todos os atos foram devidamente comunicados por expedição eletrônica, havendo, inclusive, registro no sistema da ciência por parte do autor.

E, dessa forma, no caso,
verifica-se que a intimação realizada, ainda que por meio eletrônico, é considerada pessoal, uma vez que empresa litigante é cadastrada no sistema de processo em autos eletrônicos
, dando, inclusive, ciência no sistema e, portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, observando a disposição legal do Â§ 1º, do art. 485, do CPC/2015.”

Dessa forma, no que tange à natureza jurídica da intimação eletrônica dirigida à empresa devidamente cadastrada no sistema processual, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, citados na decisão recorrida:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (ART. 1.042 DO CPC). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONFIRMADA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Conforme disposição contida no art. 994, c/c os arts. 1.003, Â§ 5º, 1.042 e 219, caput, todos do Código de Processo Civil (CPC), é intempestivo o recurso que não é interposto no prazo de 15 dias úteis.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é válida a intimação pessoal feita por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5º da Lei 11.419/2006 e no art. 231, V, do CPC, não havendo fundamento para afastar a certidão emitida pelo Tribunal de origem.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.543.326/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, Â§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...)
III - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o Â§ 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
(...) V - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, em razão de abandono da causa pela parte autora, diante da inércia no recolhimento das custas processuais complementares;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, é válida quando a parte autora, regularmente intimada por meio eletrônico, deixa de cumprir determinação judicial relativa ao recolhimento das custas complementares;

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PJe considera a intimação eletrônica como intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, Â§ 6º, da Lei 11.419/06 e a parte autora, pessoa jurídica devidamente cadastrada, foi regularmente intimada eletronicamente e permaneceu inerte, conforme certificado nos autos;

4 . A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a validade da intimação eletrônica como forma idônea de cientificação da parte, sendo legítima a extinção por abandono;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A intimação eletrônica dirigida à parte cadastrada no PJe equivale à intimação pessoal, autorizando a extinção do feito por abandono da causa, caso descumprida a determinação judicial; e a ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após intimação eletrônica válida, configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art . 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e Â§ 1º; 246, Â§ 1º; Lei 11.419/06, art . 5º, Â§ 6º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, Â§ 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1864194/RJ, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2022; TJPA, ApCiv 0001874-86 .2010.8.14.0015, Rel . Des. Gleide Moura, j. 23.10 .2018.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08098023820228140006 29232148, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Id. 24555070 (págs. 1/4), que afastou a extinção do processo determinada em primeira instância. O agravante sustenta que a extinção do feito foi correta diante da inércia da parte autora, defendendo que a tramitação posterior ocorreu em violação ao princípio da cooperação processual. Pede, assim, o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à extinção. Após exame das razões recursais, foi exercido o juízo de retratação, tornando sem efeito a decisão monocrática recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abandono da causa por parte da autora, nos termos do art. 485, III, do CPC; e
(ii) saber se a intimação eletrônica, inclusive por meio do Domicílio Eletrônico Nacional, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, Â§1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a extinção do processo, embora inicialmente fundamentada no art. 485, IV, do CPC, encontra melhor respaldo no inciso III do mesmo artigo, dada a ausência de promoção de atos processuais pela parte autora por período superior a trinta dias.

4. Verificou-se nos autos que foi expedida intimação eletrônica pessoal, enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional da parte autora, conforme autoriza o art. 5º, Â§6º, da Lei 11.419/2006, o que atende aos requisitos legais para a extinção do feito por abandono.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.738.705/MT) firmou entendimento no sentido de que, para a extinção sem julgamento do mérito por abandono, exige-se intimação pessoal da parte, com prazo para manifestação, o que foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: \'27221. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, após o transcurso de mais de 30 dias sem manifestação da parte, esta é intimada pessoalmente, inclusive por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente.” “2. A intimação pessoal por meio do Domicílio Eletrônico Nacional supre a exigência do art. 485, Â§1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e Â§1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, Â§6º

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0907574-52.2023.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025 )

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Intimação pessoal por meio eletrônico. Mitigação da súmula 240 do stj. Agravo Interno rejeitado.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, CPC, nos autos da ação monitória.

2. O agravante sustenta a nulidade da decisão, alegando ausência de intimação pessoal da parte autora e a inaplicabilidade da extinção sem requerimento do réu, com base na Súmula 240 do STJ.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada à parte autora, pessoa jurídica cadastrada no sistema, supre a exigência legal de intimação pessoal para fins de extinção do processo por abandono; (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono depende, necessariamente, de requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

4
. O art. 485, Â§1º, do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir omissão que configure abandono; contudo, nos termos do art. 246, Â§1º, do CPC e do art. 5º, Â§6º, da Lei 11.419/06, a intimação realizada por meio eletrônico a partes cadastradas equivale à intimação pessoal, sendo plenamente válida.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a intimação eletrônica, quando regularmente realizada, supre a exigência de intimação pessoal para extinção do feito por abandono, especialmente no caso de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema eletrônico.

6. A aplicação da Súmula 240 do STJ não é absoluta, podendo ser mitigada nos casos em que a parte autora permanece inerte após intimação válida, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da cooperação processual.

7
. Verificado nos autos que a parte autora foi devidamente intimada por meio eletrônico e permaneceu silente, restou caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC.

8. Conforme art. 1.021, Â§1º, do CPC, é cabível a rejeição do agravo interno quando manifestamente improcedente, como no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Rejeitado o agravo interno.

10.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC; art. 246, Â§1º, do CPC; Art. 5º, Â§6º, da Lei 11.419/06; Art. 485, Â§1º, do CPC.

Súmulas relevantes:
Súmula 240 do STJ

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819151-65.2022.8.14.0006 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 )

A tentativa de desconstituir a conclusão contida na decisão recorrida mediante alegação genérica de cerceamento de defesa não merece guarida, porquanto o contraditório foi plenamente assegurado, tendo sido oportunizada à parte a prática do ato processual, o que não ocorreu por sua exclusiva desídia.

Cumpre enfatizar, com a devida contundência, que o processo não pode permanecer indefinidamente à mercê da inércia da parte autora. O sistema processual civil contemporâneo, orientado pelos princípios da duração razoável do processo e da eficiência, não tolera condutas procrastinatórias ou negligentes.

Ademais, o Agravo Interno limita-se a reproduzir argumentos já devidamente enfrentados e rechaçados na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar seus fundamentos, o que reforça a necessidade de sua manutenção.

Ante o exposto, com base na legislação aplicável, na jurisprudência consolidada e na análise minuciosa do caso concreto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se adotam como razão de decidir.

É o voto.

Belém, 16/06/2026